Tribunal: TJES
Processo: 5022660-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022660-22.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CELIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA ADMINISTRATIVA POSSÍVEL VIA SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
CÉLIO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR
em face de
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, onde a parte autora alega, em síntese, que seu veículo, um COROLLA ano 2017/2018, foi indevidamente registrado com restrição de alienação fiduciária em favor da requerida, conforme consulta ao DETRAN-MG em 18 de junho de 2025. Sustenta que nunca contratou financiamento com a Requerida e que tal restrição, além de injustificada, impediu a transferência do bem já vendido a terceiro, frustrando a negociação e causando-lhe transtornos, abalo de credibilidade, angústia e incerteza. Diante do exposto, requer que a requerida seja compelida a realizar a baixa da restrição de alienação fiduciária sobre o veículo, assim como, indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada (id n.º 15683706) julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para: DETERMINAR que o réu proceda com a baixa no gravame da restrição de alienação fiduciária sobre o veículo do autor; CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

3.A parte ré interpôs recurso inominado alegando em síntese: preliminarmente a necessidade de retificação do polo passivo devido à cisão societária e a impossibilidade de cumprimento administrativo da baixa, requerendo expedição de ofício ao DETRAN. No mérito afirma ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro (Robson Aparecido de Oliveira), agindo com todas as cautelas necessárias e em erro escusável, o que excluiria seu dever de indenizar. Sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Incialmente, defiro a retificação do polo passivo para
Banco Votorantim S.A.
, ante a prova de sucessão por cisão. Quanto à alegação de "impossibilidade de cumprimento", rejeito-a. As instituições financeiras possuem acesso direto ao
Sistema Nacional de Gravames (SNG)
, sendo a baixa eletrônica o procedimento padrão, não dependendo exclusivamente de ofício judicial ao DETRAN para a desconstituição do gravame que elas próprias inseriram.

6. No mérito, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reforma. O caso em tela é regido pela
Súmula 479 do STJ
, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituir fortuito interno.

7. O autor teve seu patrimônio cerceado por um gravame originado de contrato fraudulento. O dano moral é
in re ipsa
(presumido), decorrente da restrição indevida de propriedade e do impedimento de venda do bem. O valor de
R$ 7.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

8. Quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a nova disciplina da
Lei nº 14.905/2024
, utilizando o IPCA para correção e a Taxa SELIC (abatido o IPCA) para os juros de mora.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)